Tribunal: TJDFT
Processo: 0710943-48.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-28

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0710943-48.2019.8.07.0018 EMBARGANTE: ANARUAN PHELIPE NASCIMENTO AMARAL BRAGA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se o Embargado para contrarrazoar os Embargos de Declaração Id. 30124329, no prazo de cinco dias, caso queira. Brasília, 17 de novembro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora